Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730622-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVANICE VITÓRIA DE SOUZA MEIRELLES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada IVANICE VITORIA DE SOUZA MEIRELLES, sob o fundamento de que a constrição via sibajud incidiu sobre verba de natureza impenhorável. Requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça e desconstituição integral da penhora. A parte exequente opôs-se às pretensões da parte executada. É o necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça a executada, consignado, desde já, que concessão possui efeitos ex nunc, não tenho efeito sobre os valores das custas e honorários advocatícios devido até a presente data. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à executada. No mais, conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema sisbajud a quantia de R$ 5.186,54, e, a parte executada não anexou aos autos extrato bancário ou qualquer outro documento apto à demonstrar que a penhora recaiu sobre verba decorrente da pensão por morte por ela recebida. Sendo assim, forçoso reconhecer que as alegações do executado não foram comprovadas nos autos, tendo em vista a ausência de documentação apta à demonstração de que os valores penhorados pelo juízo foram bloqueados em conta na qual o executado recebe o benefício de prestação continuada, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação. Neste sentido, segue recente entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo comprovação de que os valores bloqueados na conta corrente da devedora provém de verbas consideradas impenhoráveis pela legislação, especialmente ante o não cumprimento de decisão judicial que abriu prazo para tal comprovação, correta a decisão que determina a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1836785, 07473446120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo em vista a ausência de comprovação de que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, no valor de R$ 5.186,54, em favor da parte credora. Após a expedição do documento e liberação dos valores, promova a secretaria a intimação do exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 dias.” A Agravante sustenta que o bloqueio recaiu sobre sua pensão por morte paga pelo INSS. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a constrição. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito das Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia constrita à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator